Tribunal: TCU
Processo: 019.370/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8062/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos tratam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Maria do Espírito Santo Bringel Coelho, ex-prefeita do Município de Uruçuí/PI (gestões 1997-2000 e 2001-2004), em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 0036680-19/1996, cujo objeto foi a execução de melhorias habitacionais e de infraestrutura no âmbito do Programa Habitar Brasil; Considerando que os recursos previstos foram desbloqueados parcialmente, sendo R$ 64.800,00, em 29/10/1996, e R$ 194.400,00, em 18/12/1996; Considerando que a ex-prefeita não geriu os recursos repassados - que foram integralmente empregados na gestão de seu antecessor -, tampouco expirou em seu mandato o prazo para prestação de contas, tendo em vista que a avença vigeu entre 25/6/1996 e 30/11/2017, após inúmeras prorrogações que estenderam por mais de vinte anos a execução inicialmente prevista para seis meses; Considerando o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação válida do responsável pela autoridade administrativa federal competente, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts.143, inciso I, "a"; 169, inciso VI; e 212 do RI/TCU e arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.370/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria do Espírito Santo Bringel Coelho (XXX.180.883-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Uruçuí - PI 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência da presente decisão à Caixa Econômica Federal, a Maria do Espírito Santo Bringel Coelho e ao Município de Uruçuí - PI, remetendo-lhes cópia da instrução técnica e do parecer do MP/TCU, peças 48 e 51.